Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-87.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO IMPUGNADO PELO CORRENTISTA. CARTÃO COM CHIP. COMUNICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORIGEM DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. DÍVIDA INEXISTENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENVIO DE CARTÕES NÃO SOLICITADOS PELO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ENVIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual objetiva a condenação da parte ré a excluir débito não reconhecido de sua fatura de cartão de crédito, bem como ao ressarcimento, em dobro, dos valores debitados de sua conta corrente.
II. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
III. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
IV. In casu, a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito com chip pela parte recorrente, a fim de demonstrar a regularidade da operação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou a operação.
Cumpre destacar que a inviolabilidade do cartão com chip não reflete a realidade que se enfrenta no Poder Judiciário, pois são inúmeros os precedentes relativos a fraudes por meio de cartões com a aludida tecnologia. Precedentes.
V. Não se mostra ilícita a cobrança de débito de cartão de crédito mediante retenção de valor em conta corrente, desde que respaldado em contrato e observado o mínimo existencial (AgRg no REsp 1206956 / RS 2010/0151668-9 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). No caso em exame, em que pese haver disposição no contrato de emissão e utilização do cartão de crédito (ID 18606320 – p. 4) da possibilidade de realização do debito automático, é necessária a demonstração de que foi colhida do cliente autorização neste sentido, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, as cobranças realizadas entre novembro/2019 e fevereiro/2020 impactaram, sobremaneira, o mínimo existencial da parte autora, considerando os diversos débitos com empréstimos e cobranças realizadas pelo banco a cada entrada de crédito ocorrida, conforme se vê nos extratos colacionados aos autos (IDs 18605634 e 18605640).
VI. Ausente o engano justificável quando do elevado desconto em conta corrente sem a devida demonstração da autorização pela parte autora, o que caracteriza cobrança indevida e atrai a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Com efeito, considerando os descontos realizados em 07/11 (R$1.681,00 – ID 18605635), 07/01 (R$1.844,82 – ID 18605636) e 06/02 (R$3.071,70 – ID 18605640) devem ser devolvidos em dobro, o que totaliza o importe de R$13.195,04 (já observada a dobra legal). Quanto a este ponto, observa-se que o extrato de ID 18605634 retrata o mesmo desconto de 07/11, no importe de R$1.681,00, razão pela qual não compõe o valor a ser ressarcido.
VII. Não merece amparo o pedido de condenação da instituição de crédito a se abster de enviar novos cartões não solicitados, porquanto tal assertiva não restou demonstrada nos autos, sendo insuficiente para comprovação de envio, se é que assim pretendeu, o documento de ID 18606315.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para (I) declarar a inexigibilidade da compra contestada, no importe de R$1.800,00, lançada em 19/07/2019, bem como os encargos moratórios e juros decorrentes; (III) condenar a parte ré a pagar a importância de R$13.195,04, corresponde ao dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso indevido e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e sem honorários.